Tribunal: TJMT
Processo: 1007505-76.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007505-76.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DR.a SÔNIA BISPO VIEIRA
PACIENTE: VALDINES HENRIQUE DE OLIVEIRA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1001377-50.2021.811.0105 (PJe), em que investigado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, perpetrado em face de Jefferson Bianchi Gomes.
De início, a subscritora do writ esclarece que o favorecido nessa ordem foi recolhido ao cárcere provisório em 15/11/2021 e, a despeito dos pedidos liberatórios formulados em 1a instância, permanece segregado desde então.
Nesse contexto, a impetrante defende a ocorrência de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sustentando-o sob a tese de excesso de prazo na prisão processual e omissão do juízo a quo em reavaliar a imprescindibilidade desta dentro do prazo nonagesimal, porquanto a última decisão que apreciou o status libertatis do beneficiário foi proferida em 15/12/2021, ou seja, há mais de 157 (cento e cinquenta e sete) dias, e até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a d. autoridade inquinada de coatora não manifestou-se acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva; a configurar expressa violação à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19.
Em abono, sustenta en passant que o paciente não teve a intenção de consumar o crime doloso contra a vida, de modo que se aplica na hipótese o instituto da desistência voluntária (art. 15 do CP), devendo responder apenas pelos atos praticados, portanto, pelo crime de lesão corporal.
Diante de tudo que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem, para o fim de anular a decisão que decretou a prisão preventiva imposta ao increpado, concedendo-lhe a liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP). No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.
A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos disponíveis do ID 125392670 ao ID 125392679.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelos HCs n.o 1022373-93.2021.811.0000 e n.o 1006194-50.2022.8.11.0000, bem como pelo RESE no 1005583-97.2022.8.11.0000, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Outrossim, não é despiciendo que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Logo, considerando a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII), pois, como cediço aos operadores do Direito, os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser analisados com juízo de razoabilidade a fim de verificar o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Nesses termos, nada obstante todos os argumentos lançados pela nobre causídica no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente VALDINES HENRIQUE DE OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de abril de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator